Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-93.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001478-93.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEYLSON PEDRACA PIRES - CPF: 040.045.591-97 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1001478-93.2021.8.11.0006

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres
/MT

Embargante(s):

OI S.A.

Embargado(s):

Cleylson Pedraca Pires

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de Novembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA DE TELEFONIA NÃO APRECIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA IMPROVIDO.

Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa de telefonia improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade, conheceu do Recurso interposto pela parte Reclamante/Embargada, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto do relator.

A parte Reclamada, ora Embargante, alega que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição, haja vista que houve interposição de recurso inominado por ambas as partes, do autor pleiteando a majoração e da ora Embargante a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ao final, requer o acolhimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração, a fim de que seja analisado o recurso inominado interposto, pois, foi julgado apenas o recurso interposto pelo Reclamante.

O Reclamante, apesar de ter sido intimado, deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão lançada no Id.

144753172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada
omissão/contradição,
pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve interposição de recurso inominado por ambas as partes e foi apreciado apenas o recurso inominado interposto pelo Reclamante, o qual visava à majoração da condenação a título de dano moral, sendo negado provimento ao mesmo. Contudo, não foi apreciado o recurso inominado interposto pela empresa de telefonia, o qual visava à reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os ACOLHO
para sanar a omissão com relação ao referido recurso, e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir o voto atinente ao recurso interposto pela Embargante OI S.A., sem prejuízo do recurso já julgado.

É como voto.

VOTO

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMPRESA DE TELEFONIA

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de: a)
DECLARAR
a inexistência do débito negativado do valor de R$160,66 (cento e sessenta reais e sessenta e seis centavos); b)
CONDENAR
a Reclamada Oi Móvel S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

A empresa de telefonia Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O Autor questiona a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 160,66, vencido em 11/07/2019
,
tendo em vista que não possui débito com a reclamada.

Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia não juntou qualquer documento hábil para comprovar a regularidade do débito, somente “prints screens” de tela de seu sistema, com isso, sem a prova da existência do débito, a negativação é indevida.

A inclusão do nome do Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a meu ver, está fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, deve ser mantido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto pela empresa de telefonia, mas
nego-lhe provimento
. Condeno a empresa Promovida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022